Tribunal: TCU
Processo: 029.672/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 159/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212, c/c o art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 139-142), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação, da instrução e dos pronunciamentos da SecexTCE de peças 139-141 e do parecer do Ministério Público junto ao TCU de peça 142 ao responsável Francisco de Assis Peixoto (CPF: XXX.233.931-XX) e ao órgão instaurador da TCE (Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás (Suest/GO). 1. Processo TC- Processo 029.672/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis Peixoto (XXX.233.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.